Tribunal: TJES
Processo: 5006956-45.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006956-45.2024.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE DOMINGOS DOURADO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO VEDADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por assistido da Defensoria Pública visando internação compulsória, extinguiu o processo por perda do objeto, mas condenou o Estado e o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES. O ente estadual sustenta não ter dado causa à demanda e alega violação ao Tema 1002/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da perda superveniente do objeto, subsiste a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade; (ii) estabelecer se a condenação afronta o Tema 1002/STF, em razão de suposta destinação dos valores a fins vedados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o art. 85, § 10, do CPC, segundo o qual, em caso de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa à demanda.

4. A necessidade da ação decorreu da omissão estatal em efetivar, de forma espontânea e tempestiva, a internação compulsória, mesmo diante da urgência comprovada, configurando a causalidade.

5. O cumprimento da obrigação somente se deu após concessão de tutela judicial, não afastando a responsabilidade originária do ente público.

6. O Tema 1002/STF assegura à Defensoria Pública honorários sucumbenciais, vedado o rateio entre membros, destinando-os exclusivamente ao seu aparelhamento.

7. A alegação de destinação indevida constitui fato impeditivo, cujo ônus probatório incumbe ao Estado (art. 373, II, do CPC), não havendo prova nos autos de utilização ilícita dos recursos.

8. Eventual fiscalização da aplicação dos honorários deve ocorrer em vias próprias, não cabendo negar o direito ao recebimento com base em suposições.

9. Em demandas relativas ao direito à saúde, de proveito econômico inestimável, a fixação de honorários deve ocorrer por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Em caso de perda do objeto, aplica-se o princípio da causalidade, devendo arcar com os honorários a parte cuja conduta deu causa à demanda. 2. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais contra ente público que integra, nos termos do Tema 1002/STF, cabendo a fiscalização de sua destinação às instâncias competentes. 3. Nas ações relativas ao direito à saúde, é cabível a fixação dos honorários por equidade, dada a inestimabilidade do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII; 39, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 8º, 10 e 11; 373, II; LCE/ES nº 55/1994; LCE/ES nº 105/1997, arts. 2º, 3º, 59, § 2º, e 59-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005 (Tema 1002), Plenário; STJ, REsp 1.223.332/SP, Quarta Turma, j. 22.05.2014, DJe 15.08.2014; STJ, REsp 1.682.215/MG, Terceira Turma, j. 06.04.2021, DJe 08.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.719.420/RJ, Primeira Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP, Terceira Turma, j. 25.03.2019, DJe 28.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença de ID 13928768, prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
JOSE DOMINGOS DOURADO DOS SANTOS
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto, mas condenou os o Estado e o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em suas razões recursais de ID 13928771, o Estado apelante alega, em síntese, que:
(i)
não deu causa à demanda, pois não ofereceu resistência ao mérito do pedido de internação;
(ii)
a condenação viola a tese firmada pelo STF no Tema 1002, uma vez que a legislação estadual (LCE nº 55/94 e LCE nº 105/97) permite que os honorários destinados ao FADEPES sejam utilizados para o pagamento de vantagens pessoais aos Defensores Públicos, o que configuraria o "rateio" vedado pelo precedente vinculante.

Pugna, portanto, pela reforma da sentença, exclusivamente para afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões em ID 13928773, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a correta aplicação do princípio da causalidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 14550475, manifestou-se pela ausência de interesse que justifique a intervenção ministerial no mérito recursal.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença de ID 13928768, prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
JOSE DOMINGOS DOURADO DOS SANTOS
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto, mas condenou os o Estado e o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em suas razões recursais de ID 13928771, o Estado apelante alega, em síntese, que:
(i)
não deu causa à demanda, pois não ofereceu resistência ao mérito do pedido de internação;
(ii)
a condenação viola a tese firmada pelo STF no Tema 1002, uma vez que a legislação estadual (LCE nº 55/94 e LCE nº 105/97) permite que os honorários destinados ao FADEPES sejam utilizados para o pagamento de vantagens pessoais aos Defensores Públicos, o que configuraria o "rateio" vedado pelo precedente vinculante. Pugna, portanto, pela reforma da sentença, exclusivamente para afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões em ID 13928773, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a correta aplicação do princípio da causalidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Verifica-se que o cerne do inconformismo do Estado do Espírito Santo reside, exclusivamente, na sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES).

O apelante concentra sua insurgência em dois fundamentos principais: primeiramente, alega que não deu causa à demanda e, portanto, não deveria arcar com os ônus sucumbenciais, argumentando que não ofereceu resistência ao mérito do pleito autoral, limitando-se a questões processuais; em um segundo argumento, sustenta que a condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública violaria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 de Repercussão Geral.

Contudo, em que pese a complexidade da tese recursal, adianto que a r. sentença deve ser mantida. Explico.

Primeiramente, no que tange ao princípio da causalidade, tenho que a sua aplicação pelo juízo
a quo
foi consoante a determinação do art. 85, §10 do Código de Processo Civil, que dispõe que
“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
.

Nesta linha intelectiva, a jurisprudência pátria possui o entendimento de que, para definir o ônus sucumbencial quando não se julga o mérito, deve-se avaliar o processo com base na causalidade, que aponta àquele que deu causa à instauração do processo como quem deve suportar as despesas.

Em outras palavras, o princípio da causalidade estabelece que os custos processuais devem ser suportados pela parte que deu causa ao processo ou à sua continuidade desnecessária. Assim, quem é responsável por provocar ou prolongar o litígio deve arcar com os custos correspondentes. O Superior Tribunal de Justiça já emitiu entendimento neste sentido, vejamos:

[...] No processo civil, para se analisar qual das partes responderá pelo pagamento de honorários, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar os ônus sucumbenciais (REsp nº 1.223.332/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2014, DJe 15/8/2014). (STJ, TERCEIRA TURMA. REsp 1682215/MG. Relator: Min. Ricardo Villas Boas Cuevas. Julgado: 06/04/2021. DJe: 08/04/2021).

No caso dos autos, a necessidade de ajuizamento da presente ação para garantir a internação compulsória da paciente somente surgiu em razão da omissão do Poder Público em prover o tratamento de forma espontânea e tempestiva, mesmo diante da gravidade do quadro clínico devidamente documentado. A internação, fato incontroverso, apenas foi efetivada após a concessão da tutela de urgência (ID 13928737), o que demonstra que a intervenção judicial foi o fator determinante para a concretização do direito à saúde da paciente.

Neste contexto, a narrativa da própria petição inicial (ID 13926381) evidencia a urgência e a inércia administrativa que tornaram a via judicial indispensável. Conforme relatado, a paciente, mesmo após ser inserida no Sistema de Regulação de Vagas em 17/07/2024, não havia sido removida para tratamento, permanecendo em quadro de instabilidade e risco, sendo que na data do ajuizamento da ação
“os familiares ainda aguardam disponibilização de vagas para a internação da requerida, apesar da declarada urgência no quadro clínico apresentado”
.

A pretensão, portanto, não era apenas resistida implicitamente pela inércia, mas se mostrou necessária e útil, forçando a Administração a cumprir seu dever constitucional.

Ademais,
o fato de o Estado ter agido para cumprir a ordem após ser demandado judicialmente não afasta a causalidade original, pois tal cumprimento não decorreu de um ato espontâneo da Administração, mas sim de uma determinação coercitiva do Poder Judiciário.
A atuação do ente público, nesse contexto, é consequência direta da provocação jurisdicional que ele próprio tornou necessária.

Outrossim, conferir ao autor o encargo processual, nestas circunstâncias, seria punir quem exerceu um direito processual legítimo para compelir o Estado a cumprir com suas obrigações constitucionais.

Logo, tendo sido a conduta omissiva estatal que deu causa à instauração da lide, deve o ente público arcar com os ônus dela decorrentes.

Superada essa questão, passo à análise do segundo argumento do apelo, referente à suposta violação ao Tema 1002 do STF.

De plano, ressalto que é incontestável ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que litigue contra o ente público. A matéria já foi objeto de ampla deliberação, tendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.140.005, com repercussão geral, superado o entendimento consolidado na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Suprema, reconhecendo a autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à instituição, firmou então a seguinte tese (Tema 1.002):

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

O Estado do Espírito Santo, contudo, aponta que a Lei Complementar nº 105/1997, que criou o FADEPES, autorizou o uso de seus recursos financeiros “
para custear o pagamento das despesas previstas no § 2º do art. 59 e no art. 59-A da Lei Complementar nº 55, de 23 de dezembro de 1994
”, conforme redação do parágrafo único do art. 2º.

Por sua vez, os artigos aos quais a lei se refere trata do custeio de gratificações aos Defensores Públicos, o que em tese configuraria o "rateio" vedado pelo STF:

Art. 59, § 2º.
O Defensor Público, que no exercício de atividades próprias do cargo, atuar em razão de designação para acumular em processos, procedimentos, Varas ou Comarcas, sem prejuízo das atribuições de suas funções ou em decorrência de substituição automática, em virtude de férias, licenças ou outras formas de afastamento do titular ou ainda por excesso do serviço, fará jus a uma gratificação pecuniária mensal, de caráter indenizatório, com critérios estabelecidos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública.

Art. 59-A.
São asseguradas as seguintes vantagens aos membros da Defensoria Pública, além de outras previstas na Lei Complementar nº 46, de 1994:

I - décimo-terceiro salário;

II - gratificação de férias a base de um terço da remuneração, devida na forma dos arts 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal;

III - VETADO;

IV - auxílio-saúde, limitado mensalmente em até 10% (dez por cento) do subsídio inicial da carreira, pago mediante reembolso, regulamentado por resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública;

V - VETADO;

VI - licença compensatória, nas hipóteses previstas no § 2º do art. 59 desta Lei Complementar, concedidas a critério da Administração Superior, regulamentada por resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública, vedada a concessão, recebimento ou fruição cumulativamente com o recebimento da respectiva gratificação pelo mesmo fato gerador, bem como por prazo superior a 30 (trinta) dias por ano.

A despeito dos argumentos do apelante, entendo que tal raciocínio também não merece prosperar, pois parte de uma premissa não comprovada nos autos e impõe à Defensoria Pública uma restrição desproporcional.

A Lei Complementar nº 105/1997 prevê em seu art. 3º diversas fontes de receita para o fundo, além dos honorários advocatícios, nos seguintes termos:

Art. 3º
Constituirão recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

b) os relativos a honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio de sucumbência, de ações com assistência judiciária patrocinadas por integrantes da Defensoria Pública;

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

d) os resultantes de contratos acordos e outros ajustes celebrados pela Defensoria Pública com instituições públicas e privadas;

e) as importâncias recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

f) outras rendas a ele destinados;

g) valores correspondentes a juros bancários às aplicações decorrentes de seus depósitos.

Da mesma forma, o art. 2º da referida lei estabelece múltiplas finalidades para os recursos, incluindo o aparelhamento administrativo, a qualificação profissional, a aquisição de instalações e, conforme alteração posterior, a contratação de estagiários; são, portanto, finalidades perfeitamente alinhadas ao conceito de "aparelhamento" exigido pelo STF.

Neste âmbito, destaco que o argumento do Estado de que o pagamento dos honorários neste feito específico seria necessariamente destinado a uma finalidade vedada pelo Tema 1002 constitui um fato impeditivo do direito da parte autora/apelada, pelo que recairia sobre si o ônus de prová-lo nos termos do art. 373, II, do CPC.

O apelante, todavia, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que demonstrasse que os recursos oriundos de honorários sucumbenciais são, de fato, utilizados para o pagamento de gratificações pessoais, e não para as demais finalidades legítimas previstas em lei, como a contratação de estagiários.
Assim, sem essa prova, a alegação do Estado não ultrapassa o campo da mera conjectura.

Na oportunidade, aponto que acolher a tese recursal, com base em uma suposição não corroborada por evidências, traria consequências graves e desproporcionais, eis que se criaria uma presunção de que o Fundo é gerido de forma a violar o precedente do STF, e
significaria que a Defensoria Pública estaria proibida de receber honorários em todo o Estado de forma indeterminada, o que não se afigura justo nem razoável.

Ademais, tal entendimento representaria uma sanção à própria instituição da Defensoria Pública, punindo-a por uma suposta inadequação da legislação que rege seu fundo de aparelhamento, que é matéria de competência do Poder Legislativo. Condicionar o direito ao recebimento de honorários, já consolidado pelo STF, a uma futura e incerta alteração legislativa, seria esvaziar a autonomia financeira da instituição e penalizar a parte que, no caso concreto, teve seu direito amparado pela atuação essencial da Defensoria.

A correta interpretação sistêmica é a de que a Defensoria Pública tem o direito de receber os honorários, conforme a primeira parte do Tema 1002, e o dever de aplicá-los em conformidade com a segunda parte do mesmo tema. A fiscalização sobre a correta aplicação dos recursos é matéria a ser tratada nas vias próprias de controle, não cabendo, nesta seara, negar o direito ao recebimento da verba com base em uma suposta irregularidade na sua futura destinação, não comprovada nos autos.

Portanto, não tendo o Estado se desincumbido do seu ônus probatório, a manutenção da condenação em honorários é medida que se impõe.

Resta, por fim, a análise do
quantum
fixado. A sentença arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 2.078,00), resultando em uma verba sucumbencial de aproximadamente R$ 207,80.

Contudo, tratando-se de demanda que visa à tutela do direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme preconiza o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do e. STJ é pacífica ao orientar nesse sentido (destaquei):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico pelo Estado, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.).

Nessa toada, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, entendo que o valor resultante da aplicação do percentual fixado na sentença mostra-se irrisório e não remunera adequadamente o trabalho da Defensoria Pública.

Dessa forma, reformo de ofício o critério de fixação para, com base na equidade, arbitrar os honorários sucumbenciais devidos pelos entes públicos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, no valor total de R$ 500,00 (quinhentos reais), montante que se alinha aos precedentes desta egrégia Corte em casos análogos.

Cumpre mencionar que, a despeito de as partes não terem suscitado tal ponto em sede recursal, as questões atinentes aos honorários advocatícios podem ser tratadas de ofício, uma vez que constituem matéria de ordem pública, não incorrendo em violação da proibição do reformatio in pejus, conforme entendimento do e. STJ:

(...) A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Ademais, por derradeiro, em razão do desprovimento do recurso do Estado, e em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a quota-parte dos honorários advocatícios devidos pelo apelante para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), mantida a condenação do Município no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, reformo de ofício o critério de fixação dos honorários para, com base na equidade, arbitrá-los em R$ 500,00 (quinhentos reais), e, em razão da sucumbência recursal, majoro a quota-parte devida pelo Estado apelante para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar